Tribunal: STF
Processo: RHC 265711
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS CUMULADOS COM CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DAS PENAS IMPEDITIVAS (ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPRETAÇÃO ESTRITA DOS REQUISITOS DO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.972.979/SC. 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de comutação/indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 (e-doc. 4), uma vez não ter sido cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo (corrupção de menores).



    3. Interposto agravo em execução, Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou-lhe provimento (e-doc. 9).



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública sustenta que o STJ negou ilegalmente a comutação de pena prevista no Decreto 11.846/2023, ao exigir que o paciente comprovasse ter cumprido isoladamente 2/3 da pena do crime impeditivo, aplicando interpretação restritiva não prevista no decreto presidencial. Afirma que o art. 9º do Decreto 11.846/2023 determina expressamente que todas as penas devem ser somadas para fins de cálculo dos requisitos do indulto e da comutação, de modo que a execução deve ser analisada globalmente, e não por fracionamento cronológico entre crimes impeditivos e não impeditivos. Argumenta que o paciente já cumpriu 13 anos, 6 meses e 21 dias, superando com folga o requisito objetivo de 9 anos, 4 meses e 16 dias, conforme cálculo apresentado, e que a metodologia do SEEU, utilizada pelo juízo e pelo STJ para negar o benefício, não pode restringir direitos, por se tratar de instrumento administrativo sem força normativa para criar exigências não previstas na lei ou no decreto, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF). Defende que a interpretação adotada pelo TJSC e referendada pelo STJ desvirtua o alcance do indulto, usurpa a competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, CF) e cria requisito inexistente, violando também a regra do art. 9º do Decreto 11.846/2023, segundo a qual as penas devem ser somadas, e não compartimentadas.



    6. Requer, assim, o provimento do recurso ordinário para reconhecer o direito do paciente à comutação de pena, com base na soma integral do tempo já cumprido.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. De início, cabe destacar que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário implementar interpretação ampliativa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.” 



    (AP nº 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 04/09/2019; grifos nossos)



    8. Estabelecida tal premissa, cabe reproduzir os fundamentos pelos quais o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, manteve a negativa do benefício: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA, FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023. NÃO ACOLHIMENTO. REEDUCANDO QUE, EM 25/12/2023, NÃO HAVIA CUMPRIDO AINDA 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REPRIMENDA DO DELITO IMPEDITIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º E DO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO REFERIDO ATO NORMATIVO PRESIDENCIAL. PRECEDENTES. ADEMAIS, FORMA DE CÁLCULO ADOTADA PELO SEEU QUE DEVE PREVALECER. PRECEDENTES.” (e-doc. 9, p. 6; grifos nossos). 



    9. O STJ confirmou a visão adotada pela Corte estadual, destacando que o acórdão local aplicou corretamente o Decreto nº 11.846/2023, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem. Eis os principais fundamentos consignados: 



     “Assim dispõe o parágrafo único do art. 9º do Decreto Presidencial n. 11.846 /2023:



     "Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios".



     Infere-se dos autos que o agravante não preencheu o requisito objetivo exigido pela norma de regência, pois, "até o dia 25.12.2023, não cumpriu 2/3 da pena relativa ao(s) crime(s) impeditivo(s) previsto(s) no art. 1º do Decreto n. 11.846/2023" (fl. 10). 



    De se destacar que "O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2 /3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo para a concessão de indulto ou comutação de pena, não sendo a hipótese da soma das penas a que se refere o caput do art. 9º do mesmo Decreto" (AgRg no HC n. 940.611/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025). 



    Conclui-se, portanto, que o paciente incide na vedação prevista expressamente no art. 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, não ficando configurada ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício.” (e-doc. 49, p. 4) 



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O Decreto nº 11.846/2023, dentre outras previsões, impõe a observância, cumulativamente, (a) de limite máximo de 8 anos de pena total em execução (art. 2º, inc. I); e (b) de prévio cumprimento de 2/3 das penas impeditivas, antes que se possa examinar eventual indulto relativo ao crime não impeditivo, conforme disciplinado no art. 9 respectivo, abaixo transcrito: 



    “Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.” (grifos nossos)



    11. Constata-se que em razão do não cumprimento da fração mínima relativa ao crime impeditivo (corrupção de menores), não seria possível declarar o indulto correspondente aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 9º, parágrafo único, cuja literalidade veda a concessão enquanto não satisfeita a fração de 2/3.



    12. No mesmo sentido, em caso similar, veja-se o que decidido no âmbito do RHC nº 250.554: 



    “(...) 



    O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º.



     Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem, que assim decidiu: [...] nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, os crimes hediondos ou equiparados – entre os quais se encontra o delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90 – são considerados impeditivos para a concessão de indulto e comutação de penas.



    Assim, para ter direito à concessão do benefício almejado, qual seja, a comutação de penas, o agravado deveria ter cumprido, até 25/12/2023, além da fração mínima exigida.”



    (RHC nº 250.554/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/01/2025, p. 16/01/2025; grifos nossos). 



    13. Também no RHC nº 254.586/MG, o Min. Nunes Marques entendeu que “não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente “não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo”, tendo em vista que o “sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023” (data estabelecida pelo decreto), “sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva” (RHC nº 254.586/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos). 



    14. Na mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões: RHC nº 254.829/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025; RHC nº 256.712/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/05/2025, p. 28/05/2025.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator